Tribunal: STJ
Processo: 0467998-86.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1055872 - SP(2025/0467998-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: VALMIR RAMOS DE SOUZA
ADVOGADOS
: LUCAS HERNANDES LOPES - SP448274
HENRIQUE BASSI DA SILVA - PR107840
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS.
HABEAS CORPUS
APARENTES FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO EM
DOMICÍLIO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE
RISCO IMEDIATO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou
, em que se pleiteava o reconhecimento da nulidade de provas
habeas corpus
obtidas na ação penal originária por violação de domicílio.
2. O agravante foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no
, c.c. o
ambos da
art. 33, caput
art. 40, inciso III,
Lei n. 11.343/2006.
Segundo a exordial acusatória, agentes estatais, operando sistema de
videomonitoramento, teriam visualizado o corréu vendendo entorpecentes em
frente à residência do agravante, o qual permaneceria no portão vigiando a
ação e teria recolhido uma lata contendo drogas, levando-a para o interior do
imóvel. Após a abordagem do corréu, com quem, em tese, foram apreendidos
cocaína e dinheiro, os agentes ingressaram na residência. No interior,
localizaram a referida lata contendo porções de cocaína e maconha.
3. O Juízo de primeiro grau recebeu a denúncia e afastou a preliminar de
nulidade da busca domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se ficou evidenciada ilegalidade
que autorize o reconhecimento da nulidade das provas obtidas em desfavor
do agravante, por violação de domicílio alegadamente sem fundadas razões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os elementos informativos colhidos, em princípio, indicam que a entrada
no domicílio foi precedida de fundadas razões objetivas e concretas que
apontavam para a existência de situação de flagrante delito no local.
6. A via do
, dada sua natureza de cognição limitada, não se
habeas corpus
presta ao exame aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo, portanto,
prematuro qualquer juízo definitivo sobre a validade das provas antes da
conclusão da instrução criminal no processo principal.
Documento eletrônico VDA54721171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:31:39
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 1127dbc1-46b9-4175-befb-1e89dd150922

7. Não há risco direto e imediato à liberdade de locomoção do agravante, que
responde solto à ação penal, não servindo o rito constitucional do habeas
para análise de teses jurídicas que possuem meios próprios de solução,
corpus
sem qualquer reflexo no direito ambulatorial.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54721171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 06/03/2026 15:31:39
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 1127dbc1-46b9-4175-befb-1e89dd150922

AgRg no HABEAS CORPUS No 1055872 - SP(2025/0467998-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: VALMIR RAMOS DE SOUZA
ADVOGADOS
: LUCAS HERNANDES LOPES - SP448274
HENRIQUE BASSI DA SILVA - PR107840
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS.
HABEAS CORPUS
APARENTES FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO EM
DOMICÍLIO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE
RISCO IMEDIATO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou
, em que se pleiteava o reconhecimento da nulidade de provas
habeas corpus
obtidas na ação penal originária por violação de domicílio.
2. O agravante foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no
, c.c. o
ambos da
art. 33, caput
art. 40, inciso III,
Lei n. 11.343/2006.
Segundo a exordial acusatória, agentes estatais, operando sistema de
videomonitoramento, teriam visualizado o corréu vendendo entorpecentes em
frente à residência do agravante, o qual permaneceria no portão vigiando a
ação e teria recolhido uma lata contendo drogas, levando-a para o interior do
imóvel. Após a abordagem do corréu, com quem, em tese, foram apreendidos
cocaína e dinheiro, os agentes ingressaram na residência. No interior,
localizaram a referida lata contendo porções de cocaína e maconha.
3. O Juízo de primeiro grau recebeu a denúncia e afastou a preliminar de
nulidade da busca domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se ficou evidenciada ilegalidade
que autorize o reconhecimento da nulidade das provas obtidas em desfavor
do agravante, por violação de domicílio alegadamente sem fundadas razões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os elementos informativos colhidos, em princípio, indicam que a entrada
no domicílio foi precedida de fundadas razões objetivas e concretas que
apontavam para a existência de situação de flagrante delito no local.
6. A via do
, dada sua natureza de cognição limitada, não se
habeas corpus
presta ao exame aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo, portanto,
prematuro qualquer juízo definitivo sobre a validade das provas antes da
conclusão da instrução criminal no processo principal.
Documento eletrônico VDA54430029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:46
Código de Controle do Documento: a6e779bd-72b9-47a7-8af8-e03649e2fc7e

7. Não há risco direto e imediato à liberdade de locomoção do agravante, que
responde solto à ação penal, não servindo o rito constitucional do habeas
para análise de teses jurídicas que possuem meios próprios de solução,
corpus
sem qualquer reflexo no direito ambulatorial.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VALMIR RAMOS DE SOUZA
contra a decisão monocrática proferida às fls. 64-72, que denegou a ordem de habeas
.
corpus
Consta dos autos que o ora agravante foi denunciado pela suposta prática do
crime previsto no
, c.c. o
ambos da
art. 33, caput
art. 40, inciso III,
Lei n. 11.343/2006.
Segundo a exordial acusatória, em
Guardas Civis Municipais,
18/7/2025,
operando sistema de videomonitoramento, teriam visualizado o corréu vendendo
entorpecentes em frente à residência do agravante, o qual permaneceria no portão
vigiando a ação e teria recolhido uma lata contendo drogas, levando-a para o interior do
imóvel.
Após a abordagem do corréu, com quem, em tese, foram apreendidos cocaína
e dinheiro, os agentes ingressaram na residência. No interior, localizaram a referida lata
contendo 15 (quinze) porções de cocaína (5,91g) e 3 (três) porções de maconha (42,95g).
O Juízo de primeiro grau recebeu a denúncia e afastou a preliminar de
nulidade da busca domiciliar.
Neste recurso, a Defesa reitera a tese de nulidade das provas obtidas mediante
invasão de domicílio, alegando que a entrada na residência por Guardas Civis Municipais
ocorreu sem fundada suspeita anterior e sem situação de flagrante delito. Afirma que a
abordagem do agravante não resultou em prisão em flagrante, o que demonstraria a
ausência de justa causa para o ingresso forçado.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que seja reconhecida
a ilicitude das provas.
Há pedido de sustentação oral.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Como relatado, o agravante foi denunciado pela suposta prática do crime
previsto no
, c.c. o
ambos da
art. 33, caput
art. 40, inciso III,
Lei n. 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA54430029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:46
Código de Controle do Documento: a6e779bd-72b9-47a7-8af8-e03649e2fc7e

Segundo a exordial acusatória, Guardas Civis Municipais, operando sistema
de videomonitoramento, teriam visualizado o corréu vendendo entorpecentes em frente à
residência do agravante, o qual permaneceria no portão vigiando a ação e teria recolhido
uma lata contendo drogas, levando-a para o interior do imóvel. Após a abordagem do
corréu, com quem, em tese, foram apreendidos cocaína e dinheiro, os agentes
ingressaram na residência. No interior, localizaram a referida lata contendo 15 (quinze)
porções de cocaína (5,91g) e 3 (três) porções de maconha (42,95g).
A Defesa alega que deve ser reconhecida a ilegalidade do ingresso no
domicílio do agravante, por inexistirem elementos objetivos que autorizassem a medida
excepcional. Contudo, não lhe assiste razão.
Conforme exposto na decisão agravada, os elementos informativos colhidos,
em princípio, indicam que a entrada no domicílio foi precedida de fundadas razões
objetivas e concretas que apontavam para a existência de situação de flagrante delito no
local. Na espécie, guardas municipais operando sistema de videomonitoramento teriam
visualizado o corréu vendendo entorpecentes em frente à residência do agravante, o qual
teria recolhido uma lata contendo drogas e a levado para o interior do imóvel. Tal
dinâmica fática, que precede a invasão,
, fornece o lastro necessário para a
a priori
mitigação da inviolabilidade domiciliar, em conformidade com os parâmetros
estabelecidos pelos Tribunais Superiores.
Ademais, na hipótese dos autos, a controvérsia acerca da legalidade da
apreensão poderá ser devidamente examinada no curso da ação penal. A via do habeas
, dada sua natureza de cognição limitada, não se presta ao exame aprofundado do
corpus
conjunto fático-probatório, sendo, portanto, prematuro qualquer juízo definitivo sobre a
validade das provas antes da conclusão da instrução criminal no processo principal. O
reconhecimento de nulidade nesta etapa processual demandaria dilação probatória
inviável, especialmente quando as instâncias ordinárias atestaram que a conduta do
agravante evidenciava o armazenamento de drogas no local.
Em reforço, verifica-se que não há risco direto e imediato à liberdade de
locomoção do réu, que responde solto à ação penal, não servindo o rito constitucional do
para análise de teses jurídicas que possuem meios próprios de solução,
habeas corpus
sem qualquer reflexo no direito ambulatorial. O processo principal deve seguir seu curso
para que, sob o crivo do contraditório, a validade dos atos policiais seja analisada em
cognição profunda e exauriente.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54430029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/02/2026 20:13:46
Código de Controle do Documento: a6e779bd-72b9-47a7-8af8-e03649e2fc7e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.055.872 / SP
Número Registro: 2025/0467998-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15014769720258260559 22470452025 23383775920258260000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS HERNANDES LOPES
ADVOGADOS : LUCAS HERNANDES LOPES - SP448274
HENRIQUE BASSI DA SILVA - PR107840
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VALMIR RAMOS DE SOUZA
CORRÉU
: LEONARDO OLIVEIRA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VALMIR RAMOS DE SOUZA
Documento eletrônico VDA54686649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:01:24
Código de Controle do Documento: 54fb09b8-8462-4897-8207-a395963091cd

ADVOGADOS : LUCAS HERNANDES LOPES - SP448274
HENRIQUE BASSI DA SILVA - PR107840
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
04/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:01:24
Código de Controle do Documento: 54fb09b8-8462-4897-8207-a395963091cd